Tribunal: CARF
Processo: 10140.721085/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721085/2013-45
ACÓRDÃO
2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA JOSE ANDERSON FIALHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa: DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. Consideram-se dedutíveis os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea
que evidencie o efetivo pagamento.
Súmula CARF no 180: Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais.(Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator) e Ana Claudia Borges de
Oliveira. Designado para redigir o voto vencedor o(a) Conselheiro(a) Robison Francisco Pires.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
2
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Robison Francisco Pires – Redator designado

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura (suplente
convocado(a), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 33/37, relativo ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança
do imposto suplementar no valor de R$ 6.300,25, multa de ofício de R$ 4.725,18 e
juros de mora de R$ 2.331,09.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 34/35, foi dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 22.910,00 – falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa
médica, conforme abaixo:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
3

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 34/37.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 08/05/2013, fl. 38, a
contribuinte apresentou impugnação em 24/05/2013, fls. 02/03, alegando, em
síntese, que estaria novamente apresentando os documentos que comprovariam
efetividade das despesas médicas glosadas pela fiscalização, conforme abaixo:

Da preliminar Da tempestividade A impugnação apresentada atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Do mérito No presente lançamento foi imputada a contribuinte a infração de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 22.910,00.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento arguindo, em síntese, que
estaria apresentando a documentação que comprovaria as despesas médicas
glosadas.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam
a matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
4
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas
com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
5
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo
ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu (inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por
profissionais/clínicas, temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III,
do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na
alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e logo a seguir
enumera os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser
revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado
entender-se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de
quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A
indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste,
relacionados dentre os pagamentos efetuados, que devem estar baseados em
documentação idônea. A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação
tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma de
prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte
ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida
à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
6
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente
efetuou os pagamentos nos valores e nas datas constantes nos comprovantes,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas
podem ser solicitadas pelo fisco.
Aos autos, a contribuinte anexou os recibos emitidos pelos profissionais em
questão, fls. 04/09.
Observa-se que a contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o
efetivo pagamento da despesa médica declarada.
A glosa da despesa médica foi efetuada pela falta de comprovação do efetivo
pagamento.
No presente caso, a contribuinte poderia ter anexado, além dos recibos, extratos
de contas correntes, com o nexo de relação entre as datas dos saques efetuados
com o recibo emitido, cópia de cheques, transferências bancárias, entre outros.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo
pagamento, ainda que os emitentes tenham confirmado o atendimento do
contribuinte e/ou de seus dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se
acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um
débito e fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros
interessados.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento,
por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
7
conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
A disponibilidade financeira, por si só não comprova o desembolso das quantias
declaradas e aqui questionadas.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas,
se o fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do
fato.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
(Assinado digitalmente)
Francisca Helena Sales Gurgel – Relatora Auditora Fiscal da Receita Federal do
Brasil Matrícula: 63.877 Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/15.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando
devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o seu
efetivo pagamento.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.101),
sobrevieram os documentos de fls. 92-263.
É o relatório.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
8

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e
não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de
suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na
composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É certo
que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
9
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art.
50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-
02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito
tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-
190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01
PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório das
despesas médicas, exemplificativamente:
a) Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao custo
dos serviços, dada a necessidade de prover outras despesas essenciais à vida
humana;
b) Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c) Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
10
d) Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres instrumentais
dos prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
e) Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos jurídicos
relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
11
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas
com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1-Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos requisitos
formais previstos no art. 80 do Decreto 3.000/1999 (beneficiário/paciente, pagador, indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador de
serviços, descrição do serviço prestado);
2-Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva transferência
da quantia tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à exigência
da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do processo
de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de violação do
art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na primeira
oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar futura
contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente adotados
para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
12
Número
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:
Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Tue Oct 20 00:00:00
UTC 2020 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há
de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora
alterar o critério jurídico do lançamento.
Número da decisão:2003-002.600 Número do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:
Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Sep 09
00:00:00 UTC 2014 Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014 Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 Ementa:
IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de despesa com
livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a
dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico
do lançamento.
Número da decisão: 2201-002.503 Número do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:
Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a
autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da
autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
Número do processo: 10510.004826/2007-26 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:
Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computá-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se
afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele
apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura
mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN,
caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
13
Número do processo: 13748.001852/2008-98 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014 Data da
publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014 Ementa: Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas devidamente
comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da efetividade dos
serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços contratados.
Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não constante da
autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Número do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão: Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que
haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a
idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é
capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos
realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso
especial
negado
Número
da
decisão:9202-000.814
Número
do
processo:10850.000104/2008-22 Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:
Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Ementa: assunto: Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E EXAMES
MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de
recibos médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que
haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a
idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é
capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos
realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física Recurso
Voluntário
Provido
Número
da
decisão:2202-004.319
Número
do
processo:10980.720179/2009-29 Turma: Segunda Turma Especial da Segunda
Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu May 12 00:00:00
UTC 2011 Data da publicação: Ri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa: ASSUNTO:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
14
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de
comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poder dever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Número da decisão:2802-00.824 Número do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção:
Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão: Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação: Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa: assunto:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos
necessários à identificação de quem recebeu o pagamento, constituem
documentos hábeis a comprovar a realização das despesas permitidas como
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Número
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:
Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação: Mon Apr 23 00:00:00
UTC 2018 Ementa: assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE
DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE
DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante
como comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A
glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela
autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que
indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência de elementos que
indique a falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO
MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico
apresentado. Comprovação realizada.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
15
Número da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos elementos
essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a prática
empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo otimizado,
nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano tende a ser
fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns momentos, o
Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao art.
97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
CASO seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não
impede que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de
31 de outubro de 2017) (grifamos).
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
16
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade tributária intimou o sujeito passivo nos seguintes
termos (fls. 30):
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
Conforme observa-se, a expressão utilizada pela autoridade fiscal para intimar o
sujeito passivo são gerais e vagos (conotação), de modo a suportar uma série indefinida de
elementos componentes (denotações). Ao utilizar uma expressão vaga, a autoridade fiscal
projetou ao sujeito passivo a expectativa legítima de que haveria mais de um modo idôneo e hábil
à comprovação do custeio das despesas médicas. Porém, no momento de formalização do
lançamento, o critério decisório determinante foi preciso e restritivo: apenas um documento
emitido por terceiro, instituição financeira, atenderia à comprovação. Esse critério decisório
determinante restritivo dessume-se da exemplificação, cuja referência é a movimentação
financeira.
Inicialmente, houve a modificação do critério decisório determinante do
lançamento, na medida em que um espectro amplo foi artificialmente reduzido a posteriori, de
modo a contrariar o art. 142, par. ún., 145 e 146 do Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, no momento em que um modo específico de comprovação foi eleito
como determinante, apesar de a intimação ser genérica, dificultou-se a defesa do sujeito passivo,
cuja expectativa legítima tenderia a frustrar-se diante da estreiteza do critério efetivamente
adotado, face à vacuidade da amplitude de critério originalmente comunicada. Essa variação
tornou a orientação racional do sujeito passivo as observância da legislação impossível ou muito
difícil de concretizar-se.
Reconhecida a alteração do critério decisório determinante empregado na
motivação da glosa, bem como o comprometimento do direito de defesa, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
17
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Robison Francisco Pires – Redator designado O Recurso Voluntário é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em Notificação de Lançamento (fl. 32-35), procedeu-se a lançamento de ofício
originada em apuração de infrações à legislação tributária ocasionando glosa de despesas médicas
na importância de R$ 22.910,00 (vinte dois mil novecentos e dez reais) sob a justificativa de que a
contribuinte não apresentou comprovação de efetivo pagamento das despesas declaradas.
O recorrente insurge-se contra estas glosas de despesas médicas. Afirma que
apresenta com a Impugnação os recibos comprobatórios das despesas médicas e que elas
atendem aos requisitos dispostos na legislação tributária.
O colegiado de Primeira Instância decidiu que:
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo
ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu (inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por
profissionais/clínicas, temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III,
do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na
alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e logo a seguir
enumera os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser
revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado
entender-se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de
quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A
indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste,
relacionados dentre os pagamentos efetuados, que devem estar baseados em
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
18
documentação idônea. A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação
tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma de
prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte
ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida
à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente
efetuou os pagamentos nos valores e nas datas constantes nos comprovantes,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas
podem ser solicitadas pelo fisco.
Aos autos, a contribuinte anexou os recibos emitidos pelos profissionais em
questão, fls. 04/09.
Observa-se que a contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o
efetivo pagamento da despesa médica declarada.
A glosa da despesa médica foi efetuada pela falta de comprovação do efetivo
pagamento.
No presente caso, a contribuinte poderia ter anexado, além dos recibos, extratos
de contas correntes, com o nexo de relação entre as datas dos saques efetuados
com o recibo emitido, cópia de cheques, transferências bancárias, entre outros.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo
pagamento, ainda que os emitentes tenham confirmado o atendimento do
contribuinte e/ou de seus dependentes.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
19
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se
acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um
débito e fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros
interessados.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento,
por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um
conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
A disponibilidade financeira, por si só não comprova o desembolso das quantias
declaradas e aqui questionadas.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas,
se o fenômeno econômico não ficar provado. É oportuno citar, novamente, o art.
333 do Código de Processo Civil: Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do
fato.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
O art. art. 8o, inciso II, alínea "a da lei no 9.250, de 1995 estabelece a possibilidade
de se deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Não
obstante, estas deduções estão submetidas a formalidades legais, tais como a especificação e
comprovação efetiva dos pagamentos, indicando-se o nome, o endereço e o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu, conforme disposto no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995.
Não se adota na valoração da prova de despesas médicas um valor absoluto às
informações contidas nos recibos médicos. Isso ocorre porque a prestação de um serviço que
constitui uma despesa dedutível para fins de Imposto de Renda é um fato que deve ser
devidamente comprovado à autoridade fiscal no sentido de se comprovar o efetivo dispêndio.
Por conseguinte, quando determinados elementos de informação apresentados
pelo contribuinte não são aptos a comprovar um fato alegado, o fisco está autorizado a exigir a
apresentação de documentos adicionais. É este o teor da Súmula CARF no 180:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
20
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ainda que a recorrente tenha apresentado os recibos, não logrou comprovar os
pagamentos dos valores consubstanciados nestes recibos. Deste modo, correta a decisão do
Colegiado de Primeira Instância ao julgar improcedente a impugnação apresentada pela
recorrente.
Há diversos precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais neste sentido:
Número
do
processo:10855.720492/2012-06
Turma:2a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Dec 20 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Thu
May 02 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO
DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
SÚMULA CARF No 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o
pagamento da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa. (grifo nosso).
Número
do
processo:10980.004745/2008-71
Turma:2a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Tue
Aug 13 00:00:00 UTC 2019 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário:
2004
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE. A apresentação de recibos, por si só, não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva
prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida a respectiva
glosa. (grifo nosso).
Número
do
processo:13642.000211/2009-85
Turma:2a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Jun 28 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Fri Aug
04 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS
MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF
No 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. Declaração posterior do profissional ratificando os serviços prestados e
o recebimento dos valores faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (grifo nosso).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 829 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721085/2013-45
21
Este entendimento também é consolidado nesta turma de julgamento:
Número do processo:11080.722466/2017-90 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2015 IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. São dedutíveis os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A
dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio
correlato. (grifo nosso).
Número do processo:10660.721679/2013-87 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Fri Mar 08 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Tue Apr 30 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO:
(...)
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO
PREVIAMENTE
EXIGIDA
COM
PRECISÃO.
DOCUMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
POSSIBILIDADE. Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais. Se a autoridade lançadora
exigiu prova do efetivo pagamento de despesa médica (por ocasião de intimação
expressa no curso do lançamento), supostamente realizada em dinheiro, deve-se
comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou próxima ao
desembolso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Robison Francisco Pires – Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Original